Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AELCON FRANCA PARA - CPF: 631.003.801-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008954-32.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrido(s):

AELCON FRANÇA PARA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO
PREEXISTENTE.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, por suposto débito com o Recorrente.

2.
Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor total de R$ 2.025,37 (dois mil e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), cabia ao Recorrente comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3
. A reclamada/recorrente não apresentou qualquer prova nos autos para comprovar a origem do débito negativado. Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

4.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.
Em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que existe uma inscrição preexistente no nome da parte autora não discutida em juízo disponibilizada pela empresa
“CASAS BAHIA”

na data de 03/07/2020.

6.
Considerando, portanto, que a parte autora já estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa reclamada/recorrente, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente.

7.
Ainda que a inscrição preexistente já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

8.
Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere os danos morais.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão da existência de
uma inscrição preexistente não discutida em juízo, disponibilizada pela empresa “
CASAS BAHIA S/A”

na data de 03/07/2020,
senão vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 385 com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Considerando, portanto, que a parte autora já estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente.

Ainda que a inscrição preexistente já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Logo, em que pese a empresa Recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a Recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023